Tribunal: TJSP
Processo: 1018533-32.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
r razoável, independentemente das outras providências determinadas, não abrangidas pelo pedido recursal aqui deduzido. Necessária análise de submissão da causa aos efeitos do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, Tema 51 deste Tribunal, e do Tema 1264 do STJ. Sentença anulada. Recurso provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1018533-32.2024.8.26.0007; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

22/10/2024

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. Hipótese em que, supostamente não exibidos os documentos solicitados, o MM. Juiz procedeu ao imediato indeferimento da inicial. Art. 99, § 2o, do CPC. Análise primária do benefício que é impositiva, se o caso, a facultar o pagamento das custas em prazo suplementar razoável, independentemente das outras providências determinadas, não abrangidas pelo pedido recursal

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. Hipótese em que, supostamente não exibidos os documentos solicitados, o MM. Juiz procedeu ao imediato indeferimento da inicial. Art. 99, § 2o, do CPC. Análise primária do benefício que é impositiva, se o caso, a facultar o pagamento das custas em prazo suplementar razoável, independentemente das outras providências determinadas, não abrangidas pelo pedido recursal aqui deduzido. Necessária análise de submissão da causa aos efeitos do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, Tema 51 deste Tribunal, e do Tema 1264 do STJ. Sentença anulada. Recurso provido, com observação.